Tribunal: TCU
Processo: 040.487/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Adailton Linares Pereira contra o Acórdão 6.145/2025 - 2a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do embargante, com imputação de débito solidário e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 69/2010 (Siafi 753662), celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Instituição de Ensino Afonso Linares Prado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Adailton Linares Pereira ao Acórdão 6145/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito solidário e aplicação de multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 69/2010 (Siafi 753662), celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Instituição de Ensino Afonso Linares Prado, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão ao embargante.